Tribunal: TJES
Processo: 0012381-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012381-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FABIO LUCAS FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O primeiro ponto de controvérsia recursal suscitado pelo apelante diz respeito à necessidade de fixação de data de cessação do benefício (DCB), conforme alteração legislativa implementada pela Lei 13.457/17 que incluiu o art. 60, § 8° na Lei 8.213/1991.

2.
Da interpretação da norma, infere-se que a fixação do prazo será realizada quando possível, não se havendo, pois, obrigatoriedade legal de fixá-lo. Assim se manifestou o STJ: “O art. 60, § 8° da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial” (AgInt no AREsp n. 1.539.870/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

3.
Inclusive, a jurisprudência deste e. TJES, no que se refere à interpretação do art. 60, §§ 8° e 9° da Lei n.º 8.213/91, “tem entendido pela impossibilidade de utilização do prazo de 120 dias, previsto em Lei, de forma taxativa quando for inviável de fixação de termo final do pagamento do benefício, devendo ser apurada a medida mais adequada” (TJES; Agravo de Instrumento 5000586-55.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 25/Jun/2020).

4.
Em que pese a autarquia previdenciária alegue que deve ser afastada a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício de auxílio-doença, trata-se de direito do beneficiário portador de incapacidade (art. 136, Decreto 3.048/1999 e art. 62 da Lei 8.213/91). Precedente TJES.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 152/158, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“
ação
previdenciária
”
proposta por
F
Á
BIO LUCAS FERREIRA RODRIGUES
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o nexo causal entre a incapacidade que acomete o autor decorrente do esmagamento da sua mão esquerda e o acidente de trabalho ocorrido aos dias 26/07/2017 e para condenar a autarquia previdenciária a:

“
(...
)
1- pagar o auxílio doença acidentário, a partir de 28/12/2019 (DER do NB - 630.855.816-1), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até o final do processo de reabilitação profissional e o autor de posse do certificado, sendo que, dentro desse período, deverão ser descontadas as parcelas de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da cessação do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional;

4- proceder a reabilitação profissional para atividade compatível com a sua limitação física, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;
(...)
”

Em suas razões (fls. 161/165) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:
(i)
pugna pela reforma da sentença para que seja fixada a data de cessação do benefício de 120 dias e
(ii)
afirma que deve ser afastada a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício de auxílio-doença, bem como que deve ser afastada a concessão de auxílio-acidente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 6328872 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível pela não intervenção (id. 7165316)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012381-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FABIO LUCAS FERREIRA RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 152/158, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“
ação
previdenciária
”
proposta por
F
Á
BIO LUCAS FERREIRA RODRIGUES
,

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar o nexo causal entre a incapacidade que acomete o autor decorrente do esmagamento da sua mão esquerda e o acidente de trabalho ocorrido aos dias 26/07/2017 e para condenar a autarquia previdenciária a:

“
(...
)
1- pagar o auxílio doença acidentário, a partir de 28/12/2019 (DER do NB - 630.855.816-1), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até o final do processo de reabilitação profissional e o autor de posse do certificado, sendo que, dentro desse período, deverão ser descontadas as parcelas de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

3- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da cessação do auxílio doença em que foi procedida a reabilitação profissional;

4- proceder a reabilitação profissional para atividade compatível com a sua limitação física, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo;
(...)
”

Em suas razões (fls. 161/165) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS:
(i)
pugna pela reforma da sentença para que seja fixada a data de cessação do benefício de 120 dias e
(ii)
afirma que deve ser afastada a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício de auxílio-doença, bem como que deve ser afastada a concessão de auxílio-acidente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 6328872 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível pela não intervenção (id. 7165316).

Pois bem.

O primeiro ponto de controvérsia recursal suscitado pelo apelante diz respeito à necessidade de fixação de data de cessação do benefício (DCB), conforme alteração legislativa implementada pela Lei 13.457/17 que incluiu o art. 60, § 8° na Lei 8.213/1991.

Isto porque o d. Juízo de primeiro grau teria deixado de fazê-lo quando estabeleceu que o pagamento deveria se estender de forma ininterrupta, até que se reabilitasse, nos seguintes termos:
“Nesse passo, tenho que faz jus o autor, ao pagamento do auxílio doença acidentário, a partir de 28/12/2019, ou seja, a data do primeiro requerimento administrativo por ele interposto junto ao INSS (vide COMUNICAÇÃO DE DECISÃO, às fls. 18), devendo o seu pagamento se estender, de forma ininterrupta, até que o mesmo encontre-se devidamente reabilitado para uma nova função e de posse do seu certificado”.

Do exame da lei, extrai-se do mencionado dispositivo: “§ 8°
Sempre que possível
, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.”

Da interpretação da norma, infere-se que a fixação do prazo será realizada quando possível, não se havendo, pois, obrigatoriedade legal de fixá-lo.

Assim se manifestou o STJ:
“O art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial
” (AgInt no AREsp n. 1.539.870/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).

Cito, ainda, os recentes julgados deste e. TJES no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LIMINAR DEFERIDA – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES – VALOR DA MULTA REDUZIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 1 –
Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]o art. 60, § 8o. da Lei 8.213/1991, é claro ao consignar que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica reconhecer que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar, assim, na obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial.[...]”
(AgInt no AREsp 1539870/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (...)

(TJES; Agravo de Instrumento 5002887-72.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 13/Apr/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPCIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR O TERMO FINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. 2.
Não procede a afirmação do INSS de que seria imprescindível a fixação do termo final do benefício, afinal, “[...] o art. 60, § 8º, da Lei n.º 8.213/91, é claro ao prever que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado sempre que possível, o que implica dizer que haverá algumas situações em que a data não poderá ser fixada, não se extraindo dessa conclusão a obrigatoriedade legal de fixação do termo final da prestação concedida na via judicial [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024160343984, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 23/03/2021, DJ 11/06/2021).
3. As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(TJES; Apelação Cível 0000070-76.2019.8.08.0026; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Camara; Julgado em: 27/Feb/2023).

Nessa linha, salienta-se que o laudo médico pericial concluiu que o autor foi vítima de acidente de trabalho quando ocorreu o esmagamento da sua mão esquerda pelo cilindro de massas durante o seu exercício laborativo, existindo uma redução parcial e definitiva da sua capacidade laboral, acompanhada de um dano estético médio (fls. 132-138).

O apelante afirma que “
a fixação do prazo de duração diferente dos 120 dias previstos em lei deve guardar pertinência com o que foi apontado no laudo pericial. Não pode o magistrado fixar u
m
prazo aleatório, como, por exemplo, 01 (um) ano ou até mesmo por tempo indeterminado, sem nenhuma base para tanto, sob pena de manutenção em benefício de pessoa já recuperada para o trabalho.
”

No entanto, ao contrário do que alega o apelante, a forma como fixado o prazo de duração pelo d. Juízo
a quo
ocorreu com base, justamente, no laudo pericial, tendo em vista a indicação do apelado à reabilitação e à impossibilidade de precisar com a necessária certeza quando o apelado estará apto, devendo o termo final do pagamento do benefício ser apurado da forma mais adequada conforme o caso. Deste modo, revela-se viável o término da reabilitação como marco para a cessação do pagamento do benefício.

Inclusive, a jurisprudência deste e. TJES, no que se refere à interpretação do art. 60, §§ 8° e 9° da Lei n.º 8.213/91, “
tem entendido pela impossibilidade de utilização do prazo de 120 dias, previsto em Lei, de forma taxativa quando for inviável de fixação de termo final do pagamento do benefício, devendo ser apurada a medida mais adequada”,
senão vejamos:

(...) 4)
A jurisprudência, na interpretação do art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91, tem entendido pela impossibilidade de utilização do prazo de 120 dias, previsto em Lei, de forma taxativa quando for inviável de fixação de termo final do pagamento do benefício, devendo ser apurada a medida mais adequada, caso a caso.
5) Não obstante, a decisão objurgada, ao deixar de fixar prazo, não chegou a impossibilitar de forma absoluta a revisão do benefício em 120 dias, não havendo, portanto, que se falar em violação do dispositivo em comento. Ao revés, em razão da inviabilidade prática de aferição do termo final da incapacidade, o que poderá ser apurado durante a instrução, fielmente observou a regra em cotejo quando possibilitou a revisão do benefício após 120 dias, mas desde que assim seja realizado mediante contraditório administrativo prévio, de forma a compatibilizar os dispositivos legais mencionados à orientação jurisprudencial remansosa do STJ que impossibilita o cancelamento automático do benefício (alta programada) sem observância do postulado em espeque. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5000586-55.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 25/Jun/2020).

Ademais, cabe salientar que “
O art. 60, § 9º da Lei 8.213/1991 não confere prerrogativa para cancelar todo benefício de auxílio-doença no prazo de 120 dias, sendo a cessação automática somente quando há omissão na decisão que concede o benefício (...)
” (TJES; Apelação Cível 0037304-98.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 16/Oct/2023), o que não ocorre no caso em apreço.

Havendo, então, necessidade de que o apelado seja encaminhado à reabilitação, não merece reparos a sentença que compreendeu ser necessário o pagamento do benefício até que se conclua o processo de reabilitação e o autor de posse do certificado.

Em complemento, no que se refere à tese de que o auxílio-doença pode ser cessado independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, entendo que esta não merece prosperar.

É fato incontroverso que a incapacidade que o acomete deriva de acidente de trabalho, posto que a autarquia não impugna o deferimento do benefício, mas tão somente a condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que seja cessado o auxílio-doença.

Entretanto, não merece reparos neste ponto a sentença.

O Decreto 3.048/1999 que aprova o Regulamento da Previdência Social dispõe em seu art. 136 que: “A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem.”

Cabe mencionar, também o art. 62 da Lei 8.213/91, que assim estabelece:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Nessa linha, a reabilitação é um direito do beneficiário portador de incapacidade, mesmo que parcial, de modo que as alegações constantes no recurso não são suficientes para afastar a obrigação de encaminhar o apelado ao programa.

Na oportunidade, cito o seguinte julgado desta C. Câmara que dirimiu questão idêntica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE RELATIVA. REABILITAÇÃO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A partir da análise do conjunto probatório, verifica-se incontroverso nos autos que a apelada é portadora de lesão manguito rotador parcial – CID 10 M 75.1, possuindo capacidade relativa para o trabalho, havendo incapacidade para atividade que necessita manter o membro superior direito elevado, acima do nível do ombro. 2. A irresignação do apelante não se traduz na impugnação quanto ao deferimento do benefício, mas apenas no que se refere a condicionante de conclusão da reabilitação profissional para que seja cessado o auxílio-doença. 3. O decreto nº 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, prevê que os beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho possuem o direito à assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional com o objetivo de proporcionar o reingresso no mercado de trabalho. 4. Neste contexto, o C. STJ se manifestou no sentido de que o segurado em gozo do auxílio-doença possui direito a manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação, retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa. Precedentes. 5.
Assim, a reabilitação profissional se trata de um direito dos beneficiários portadores de incapacidade, ainda que parcial e temporária, não havendo fundamentação para afastar a obrigação da autarquia requerida em encaminhar o requerente ao programa de reabilitação profissional.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 03/Nov/2022).

Quanto ao afastamento da concessão de auxílio-acidente posterior ao processo de reabilitação, também não merece acolhida, tendo em vista que uma vez constatado o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa, faz jus ao benefício nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por se tratar de sentença ilíquida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.